Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716872-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO, DARLAN LAZARO DE ARAUJO, SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 232076060, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO, DARLAN LAZARO DE ARAUJO E SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI – ME, que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens pelo sistema Sniper e de inclusão do nome dos devedores no sistema Serasajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora